Tribunal: TJDFT
Processo: 0724039-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR/ADERENTE. ARGUIÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. SUSPENSÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABSTENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OPÇÃO PELO DESFAZIMENTO DO VÍNCULO. DEMANDADA. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO. NATUREZA DE ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. MEDIDA ACAUTELADORA. CONCESSÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando a argumentação desenvolvida revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a par do fato de que a preservação dos descontos cuja suspensão é postulada em caráter cautelar, e possível inserção do nome do aderente em cadastros de inadimplentes, irradia efeitos lesivos ao contratante de consórcio, não impactando a interrupção dos descontos, de outra parte, nenhum efeito lesivo à contratada, descerrando medida plenamente reversível sem afetação ao direito controvertido, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada, determinando sua concessão como forma de serem suspensos os descontos que afligem o consumidor até a definitiva resolução da lide.
2. Manifestando o contratante de consórcio desinteresse em continuar o vínculo contratual sob o prisma da existência de suposto erro-vício na contratação efetivada, não se admite que sejam adotadas medidas, pela contratada, endereçadas a incliná-lo ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas e inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes, devendo ser acolhido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência formulado pelo aderente, obstando-se que a ofertante venha a coagi-lo a permanecer enlaçado ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas e anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes.
3. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio da alcançada pela pretensão no ambiente de ação de anulação e rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303).
4. Não subsistente comprovação de que a cooperativa que administra grupo de consórcio esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, e, ademais, ainda não clarificada a motivação da resolução contratual postulada, de forma a serem delimitados os efeitos que irradia quanto ao desembolsado inicialmente pelo aderente, deixando carente de verossimilhança o aduzido quanto ao ponto, sobeja inviável o acolhimento imediato da postulação de arresto dos valores vertidos pelo consumidor em razão da adesão, com a constrição de patrimônio pertencente à contratada, pois ausente risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo se não deferida e consumada imediatamente a medida.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.